Tribunal: TJMT
Processo: 1018157-05.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018157-05.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA. - EPP - CNPJ: 24.722.647/0001-95 (EMBARGADO), RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO), KEILA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 044.785.991-90 (ADVOGADO), TATIANA DIAS DE CAMPOS - CPF: 707.779.181-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – TRIBUTÁRIO – RECURSO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – CABIMENTO – OMISSÃO VERIFICADA – ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – ACOLHIMENTO.

Ante o desprovimento do Recurso de Apelação, mantendo-se irretocável o ato sentencial, hão de ser majorados os honorários advocatícios, fixados em favor do patrono da parte Apelada, na forma estabelecida no § 11, do artigo 85, do CPC.

Verificada a omissão, no acórdão pretérito, no que tange à majoração dos honorários advocatícios, em prol do advogado da parte que se manteve vencedora na lide, o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração se torna medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que desproveu o Apelo, interposto pela pessoa jurídica Dismeq Comercial Importadora de Máquinas para Escritório Ltda.-EPP, págs. 01/02 (id. 48077970).

O Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios no âmbito recursal.

Aduz que esta Corte deve levar em consideração a regra estabelecida no artigo 85, § 8
o
, do CPC, na medida que o valor econômico é superior a R$ 70.745,04 (setenta mil, setecentos e quarenta e cinco reais e quatro centavos) - à época da notificação, mas o valor da causa foi irrisoriamente atribuído em R$ 1.000,00 (um mil reais), de modo que os honorários, por evidente, não devem ser fixados em percentual, mas por apreciação equitativa.

A parte Embargada deixou de apresentar as contrarrazões, pág. 01 (id. 50653990).

Presentes as normas inscritas no Estatuto Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago à consideração desta Turma Julgadora o recurso interposto pela parte embargante.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Como visto no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que desproveu o Apelo, interposto pela pessoa jurídica Dismeq Comercial Importadora de Máquinas para Escritório Ltda.-EPP.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Registre-se, ainda, que, mesmo quando para o fim exclusivo de prequestionamento, é imprescindível que existam os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão, sob a ótica que a parte Embargante entende correta.

No caso em apreço, os embargos de declaração foram opostos sobre o fundamento de ter sido, o acórdão pretérito, omisso, por não majorar os honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo singular, embora mantida vencedora a parte Embargante.

Entendo, na espécie, que assiste razão ao Recorrente.

De fato, tem-se por omisso o
decisum
que não se pronuncia sobre ponto ou questão suscitada pelas partes, ou sobre a qual o Juiz deveria pronunciar-se, de ofício, o que se verifica no caso.

Vê-se que a sentença fixou o percentual de 10% (dez por cento), a título de verba sucumbencial, sobre o valor da causa, em favor da parte vencedora, ora Embargante, e que, na oportunidade da análise do Apelo da parte Embargada, a decisão nada tratou a respeito da majoração dos honorários.

Com efeito, o artigo 85, §11, do CPC, dispõe que

o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o

e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Sobre a fixação do
quantum
, é cediço que os honorários sucumbenciais devam corresponder a um valor adequado à remuneração do Profissional do Direito, considerando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de tramitação e, na hipótese, o trabalho adicional realizado em grau recursal.

No caso em questão, observo que o valor atribuído à causa foi de R$
1.000,00 (mil reais). Contudo, o objetivo da ação era a nulidade da Notificação de Cumprimento de Ordem Judicial – NCODJ – n. 228959/54/28/2016, no valor de R$ 70.745,04 (setenta mil, setecentos e quarenta e cinco reais e quatro centavos).

Desse modo, é evidente que o proveito econômico corresponde ao referido valor. Logo, os honorários advocatícios devem ser arbitrados levando em consideração tal quantia.

Feitas tais considerações e, em vista de o Recorrente ter apresentado apenas uma peça, após o arbitramento dos honorários, pelo Juízo singular,
tenho por razoável acrescer 2% (dois por cento) aos honorários fixados pelo juízo de primeiro grau.

Dessa forma, acolho os Embargos de Declaração, por estar evidenciada a omissão, e majoro o percentual dos honorários para 12% (doze por cento), sobre o proveito econômico, e, via de consequência, acrescento ao dispositivo da decisão do apelo:

Por fim, majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-os no total de 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico, em favor do Apelado, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2020